Tribunal: TJES
Processo: 5007607-78.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Repetição de indébito; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007607-78.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA NARCISO BARBOSA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO PELO CONSUMIDOR. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE COMPROVAR
A CONTRATAÇÃO.
DANO MATERIAL COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.

O
apelado
suscitou preliminar de ausência de dialeticidade pois, conforme sua tese, o apelante não fundamentou devidamente o presente recurso a fim de impugnar especificamente a decisão.
O Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento segundo o qual
posterior reprodução de argumentos recursais não conduz, por si só, ao não conhecimento de recurso, se este traz fundamentação suficiente para combater o julgado monocrático, casos em que não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade.
Dessa forma, considerado que a parte
apelante
sustentou em seu recurso a
i
legalidade d
os contratos em razão da ausência de prova da sua contratação
, entendo que fora observado o princípio da dialeticidade.
2.
O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este o diploma legal aplicável, em especial acerca da responsabilidade objetiva da instituição financeira, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90.
3.
Compulsando os autos,
verifico que a instituição financeira sustentou a regularidade da contratação do
s
empréstimo
s
consignado
s
e, a fim de se desincumbir do seu ônus probatório, juntou aos autos
os supostos contratos.
Não obstante as provas apresentadas em sede de contestação,
entendo que a instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus probatório, tendo em vista que as provas que supostamente indicariam a contratação são documentos de produção unilateral, como relatórios e telas de sistemas, não havendo assinaturas, apresentação de documentos pessoais ou imagens que apontem a contratação pelo consumidor.
4.
Dessa forma, não demonstrada a contratação do
s
empréstimo
s
consignado
s
e sendo incontroversos os descontos no benefício previdenciário
do consumidor
, restou configurada a falha na prestação do serviço.
5.
Acerca do dano material,
além de incontroversos,
entendo que restou devidamente comprovado, na medida em que os descontos indevidos estão espelhados nos extratos do benefício previdenciário do consumidor,
devendo
a instituição financeira
efetuar a respectiva devolução
em dobro
dos valores
descontados após 30/03/2021 (EREsp 1.413.542).
Registro, por oportuno,
assim como fez o juiz de origem,
ser a hipótese de aplicação do EREsp 1.413.542/RS, considerando que a modulação dos efeitos, realizada pela Corte Especial do colendo Tribunal da Cidadania, determinou que a devolução em dobro, nas relações jurídicas exclusivamente privadas, deve alcançar somente os descontos indevidos ocorridos após a publicação do acórdão proferido no supracitado processo.
6.
Quanto ao dano moral, é preciso destacar que o caso dos autos reflete hipótese na qual o consumidor
é idoso e recebe benefício previdenciário em cerca de 01 (um) salário-mínimo, cujos descontos indevidos são capazes de
gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.
7.
Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo de origem, R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais),
apesar de irrisória, deve ser mantida, haja vista a ausência de recurso do consumidor, sobretudo em razão
d
a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.
8
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007607-78.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA NARCISO BARBOSA

Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO MOREIRA - ES22713-A
APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO BANCO ITAÚ UNIBANCO

Advogados do(a) APELADO: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A, ILAN GOLDBERG - RJ100643-A

Relator:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(Preliminar: ausência de dialeticidade)

O
apelado
suscitou preliminar de ausência de dialeticidade pois, conforme sua tese, o apelante não fundamentou devidamente o presente recurso a fim de impugnar especificamente a decisão.

O Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento segundo o qual
posterior reprodução de argumentos recursais não conduz, por si só, ao não conhecimento de recurso, se este traz fundamentação suficiente para combater o julgado monocrático, casos em que não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade.
1

Dessa forma, considerado que a parte
apelante
sustentou em seu recurso a
i
legalidade d
os contratos em razão da ausência de prova da sua contratação
, entendo que fora observado o princípio da dialeticidade.

Dito isso,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, em suma, julgou improcedente o pleito inicial ao concluir pela existência de prova da contratação dos empréstimos consignados em questão.

Do exame das razões recursais e da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em apurar a presença de: i)
prova da regular contratação dos empréstimos consignados pelo consumidor;
ii) dano moral
e material
suportado pela parte.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este o diploma legal aplicável,
2
em especial acerca da responsabilidade objetiva da instituição financeira, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90.

Compulsando os autos,
verifico que a instituição financeira sustentou a regularidade da contratação do
s
empréstimo
s
consignado
s
e, a fim de se desincumbir do seu ônus probatório, juntou aos autos
os supostos contratos.

Não obstante as provas apresentadas em sede de contestação,
entendo que a instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus probatório, tendo em vista que as provas que supostamente indicariam a contratação são documentos de produção unilateral, como relatórios e telas de sistemas, não havendo assinaturas, apresentação de documentos pessoais ou imagens que apontem a contratação pelo consumidor.

Dessa forma, não demonstrada a contratação dos empréstimos consignados e sendo incontroversos os descontos no benefício previdenciário do consumidor, restou configurada a falha na prestação do serviço.

Acerca do dano material, além de incontroversos, entendo que restou devidamente comprovado, na medida em que os descontos indevidos estão espelhados nos extratos do benefício previdenciário do consumidor, devendo a instituição financeira efetuar a respectiva devolução em dobro dos valores descontados após 30/03/2021 (EREsp 1.413.542).

Registro, por oportuno, assim como fez o juiz de origem, ser a hipótese de aplicação do EREsp 1.413.542/RS, considerando que a modulação dos efeitos, realizada pela Corte Especial do colendo Tribunal da Cidadania, determinou que a devolução em dobro, nas relações jurídicas exclusivamente privadas, deve alcançar somente os descontos indevidos ocorridos após a publicação do acórdão proferido no supracitado processo.

Quanto ao dano moral, é preciso destacar que o caso dos autos reflete hipótese na qual o consumidor é idoso e recebe benefício previdenciário em cerca de 01 (um) salário-mínimo, cujos descontos indevidos são capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.

A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo de origem,
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais),
apesar de irrisória, deve ser mantida, haja vista a ausência de recurso do consumidor, sobretudo em razão
d
a
gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele
DOU
PROVIMENTO

para reformar a sentença e julgar procedente
s
os pedidos da inicial
e, por conseguinte,
declarar a inexigibilidade dos contratos em questão e condenar a instituição financeira ao pagamento de:

a) indenização por dano material, consubstanciada na devolução em dobro dos valores descontados após 30/03/2021, corrigido pelo INPC desde cada desembolso e, após a citação, incidência exclusiva da
taxa
Selic;

b) indenização por dano moral, no importe de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais), com a incidência da
taxa
Selic desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária;

c) custas processuais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
(AgRg no AREsp 808.609/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016)

2
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. (Súmula 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 27/11/2023:

Acompanho o E. Relator.